Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-56.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002139-56.2018.8.11.0013 – PROCESSO DE ORIGEM [1011485-70.2018.8.11.0000] -
APELANTE: H. S. S.
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto H.S.S., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer n.o1002139-56.2018.8.11.0013, que propôs contra o Município de Pontes e Lacerda, visando o fornecimento de vaga em creche.
Houve ainda, condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 500,00, suspensos por força do artigo 98, §2o CPC.
Alega a apelante que necessita de uma vaga em creche e,apesar de estar na idade prevista, houve negativa do pedido de matrícula.
Ressalta que o ente público tem o dever constitucional de garantia da prioridade absoluta,conforme art. 227 da Constituição Federal, de assegurar o direito da criança e do adolescente à educação, sendo este um dos direitos sociais mais expressivos e enquanto norma garantidora de direitos fundamentais, de aplicação imediata.
Ao final requer o provimento do apelo.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 8765136)
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do apelo (id.n.o1493984).
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, à luz do disposto no artigo 932 do CPC.
O recurso visa a desconstituição da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer.
O artigo 205 da Carta Magna diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, a qual será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa.
No entanto, em casos de inexistência de vagas pelo preenchimento daquelas já existentes, não é possível impor ao Município que seja a vaga oferecida em creche próxima da residência do infante, haja vista que isto importaria na impossibilidade material de atendimento e prejuízo à prestação à qualidade do serviço, conforme estabelece o art. 16 da Lei no 13.257/16, in verbis:
Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.
Em que pese o direito assegurado à matrícula em creche às crianças de zero a cinco anos, há que considerar que a negativa da matrícula, no caso específico, se deu em razão de uma lista de espera onde constam diversas outras crianças, em situação idêntica ao menor assistido, que simplesmente estão sendo preteridas em virtude da determinação judicial.
Assim, em que pese se tratar de um direito fundamental protegido pela Carta Magna, a concessão da vaga pretendida fere igualmente os direitos daquelas crianças que se encontravam em posição anterior na lista de espera para a vaga ofertada, ocorrendo clara preterição judicial.
Nesse norte, em observância ao princípio constitucional da isonomia, impessoalidade e igualdade, não pode tal ordem ser invertida, sob pena de incorrer em preterição, o que não se admite.
Haveria uma clara ofensa direta ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna, dispositivo constitucional esta não menos importante que o art. 205 mencionado no início deste voto, já que o mesmo é uma garantia fundamental e cláusula pétrea.
Acerca da matéria, assim é a doutrina pátria:
“O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005)
Nesse mesmo sentido, trago à colação os recentes arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO — MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA — LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. Recurso provido. (TJMT - Ap 65832/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VAGA - SUPERLOTAÇÃO - PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA - LISTA DE ESPERA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. 2. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc. (TJ/MT - Ap 74420/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)
Insta consignar que não se trata de negar a obrigação e o dever do poder público em ofertar acesso ao ensino público, mas sim de atender ao máximo a todos os munícipes de forma igualitária e isonômica ante a escassez de vagas às creches.
Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:
EDUCAÇÃO. CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA.1 - O Estado é obrigado a assegurar o acesso de crianças à educação. O dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CF).2 - Se no momento em que requerida a matrícula em creche de tempo integral não há vaga na localidade pretendida - próxima ao local de trabalho da mãe da criança, que foi incluída em lista de espera - não se pode matriculá-la, preterindo crianças inscritas anteriormente e que estão aguardando vaga.3 - Apelação não provida. (TJDF – APC 20150110313610, Rel. Des. Jair Soares, j. 16.03.2016)
No mesmo sentido, posicionou-se esta Corte de Justiça:
AGRAVO INTERNO – MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS - LISTA DE ESPERA - PRINCÍPIO DA IGUALDADE - OBEDIÊNCIA - SUPERLOTAÇÃO – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser improvido. (AgR 157916/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGA - EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - OBSERV NCIA - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO PREJUDICADO.A sentença que autoriza a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino.Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (Apelação/Remessa Necessária 169114/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA C MARA CÍVEL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.Recurso provido. (AI 46689/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).
O Apelante requer ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por ser beneficiário de gratuidade da justiça.
A circunstância de litigar a autora sob o império da assistência judiciária não exime o juiz de fixar os honorários sucumbenciais devidos em razão do fato objetivo da derrota, restando tão só, nos termos do 98, 3, do CPC, suspensa a exigibilidade da condenação, no particular, enquanto subsistir a condição de necessitado do beneficiário da denominada justiça gratuita.
No caso em apreço, a sentença está em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de assistência jurídica, a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor, beneficiário da gratuidade de justiça,pelo prazo máximo de cinco anos.
Nesse sentido: Aglnt no AREsp 1.260.450/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe21/9/2018; REsp 1.738.136/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.791.097, Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2019; EDcl no Aglnt no REsp 1.695.669/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2018; AgRg no AREsp 607.600/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/6/2017.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.Publique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora